Tribunal: TJES
Processo: 0002011-20.2005.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002011-20.2005.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO FALUBA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ES DETRAN ES e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002011-20.2005.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO FALUBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ROSANGELA ANGELETI COCK - ES9642-A, VITOR DE OLIVEIRA CAVOTTI - ES18866-A

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Márcio Faluba contra a sentença que o condenou pelo crime de uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal), à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, e 16 dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa requer a extinção da punibilidade pela prescrição e, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão punitiva foi extinta pela prescrição, considerando que o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos entre 4 de outubro de 2007 e 22 de novembro de 2018; e (ii) saber se a pena-base deve ser reduzida para o mínimo legal, mesmo com a valoração negativa das circunstâncias do crime, que se deu em razão da conduta de dirigir sem habilitação, expondo a vida de transeuntes a risco grave.

III. Razões de decidir

3. Da prescrição: O prazo prescricional para a pena de 2 anos e 1 mês de reclusão é de 8 anos, conforme o artigo 109, inciso IV, do Código Penal. O processo e o prazo prescricional estiveram suspensos por mais de 11 anos, entre 4 de outubro de 2007 e 22 de novembro de 2018. Assim, o lapso temporal transcorrido não supera o prazo prescricional aplicável, o que impede o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

4. Da dosimetria da pena: A pena-base foi acertadamente fixada acima do mínimo legal devido à valoração negativa das circunstâncias do crime. A conduta de dirigir sem possuir habilitação e sem o curso de formação expõe a vida dos transeuntes a grave risco. Essa circunstância vai além do tipo penal e justifica o incremento da pena-base. A dosimetria da pena foi realizada com equilíbrio e fundamentação idônea, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MÁRCIO FALUBA
contra r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal, à pena em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação no id. 14965113, no qual, em síntese, postula a extinção da punibilidade pela prescrição.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela redução das penas impostas, alegando, para tanto, que houve exasperação desarrazoada na fixação da pena-base, bem como que não foram devidamente valoradas as circunstâncias atenuantes existentes nos autos, especialmente a confissão espontânea do acusado.

Contrarrazões no id. 15658578, pelo não provimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no id. 15681919, por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002011-20.2005.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO FALUBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ROSANGELA ANGELETI COCK - ES9642-A, VITOR DE OLIVEIRA CAVOTTI - ES18866-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

Conforme consta do processo n° 069.05.002011-9, que em 05 de abril de 2001, na Ciretran Marataizes, nesta Cidade, verificou-se que o denunciado MÁRCIO FALUBA FEZ INSERIR declaração falsa em documento público (prontuário do Ciretran), com o intuito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Dessume-se dos autos que o denunciado, utilizando-se do PGU n° 277.683.424 (prontuário) pertencente ao Sr. José Francisco Machado, adquiriu, para si, em nome próprio, de forma ilegal, junto a Ciretran/ Marataizes, uma carteira de habilitação para conduzir veículo automotor.

Ademais, pelo que pode ser verificado do Inquérito, o acusado FEZ USO DA MENCIONADA CARTEIRA FALSA para conduzir veículo automotor, sendo, durante o processo de renovação da falsa Carteira de Habilitação do acusado, investigado e descoberto o fato delituoso. Posto que a numeração da CNH antiga do ora denunciado de numeração 118357178, não foi distribuída pelo DETRAN-ES.

Analisando por partes as condutas criminosas, verifica-se que para o denunciado ter FEITO INSERIR o número do PGU de outro cidadão em sua carteira de motorista, precisava valer-se terceira pessoa para incluir no documento a informação falsa - isto quer dizer, foi necessário que algum funcionário da CIRETRAN/Marataizes INSERISSE o número do PGU de outrem na carteira do denunciado - verificando, assim, a existência de condutas típicas diversas.

Neste sentido, consta em todos os inquéritos policiais e Notitias Criminis encaminhados a esta Promotoria de Justiça informações, provenientes da Subgerência de Habilitação do DETRAN/ES, mais especificamente do Sr. Gelder Antônio Marchezi de que "visivelmente o tipo de letra da máquina utilizada para preencher os dados variáveis é bem diferente da utilizada para preencher o nome do Diretor Geral, bem como as expressões NÃO DOADOR PROIBIDO PLASTIFICAR e as iniciais do servidor que a datilografou "CCS" cujas informações podem ser perfeitamente verdadeiras, sendo capturadas e inseridas no espelho "falso" de CNH, como tantos e tantos outros casos já detectados com a apreensão desses documento..."

Desta feita, apesar de instaurado Inquérito pelo diligente Delegado de Polícia para apurar quem eram os funcionários da CIRETRAN/Marataizes envolvidos no "esquema", o Ministério Público entendeu, visto não se tratar de um caso isolado e já ter se passado mais de 02 anos sem que nenhuma providência fosse tomada, ser o momento de denunciar todos os particulares envolvidos no esquema da retratada falsidade ideológica.

As falsidades ideológicas foram descobertas com o aprimoramento do Sistema de Informática, posto que, com o mesmo foi possível detectar o número de UM ÚNICO Prontuário - PGU - para DOIS MOTORISTAS Foi possível desbaratar a famigerada "compra e venda" de Carteira de Motoristas na CIRETRAN/Marataizes, que, aliás, se tornou habitual para os cidadãos desta e de outras cidades, já que, dos inúmeros inquéritos e Notitias Criminis existentes sobre opresente assunto, boa parte são de "supostos motoristas" residentes em diversas localidades do Estado de Minas Gerais.

Indícios de autoria, posto pertencer ao denunciado a Carteira de Motorista constante à fl. 19.

Materialidade conforme cópia da Carteira de Motorista do denunciado, em que consta o número do prontuário do Sr. José Francisco Machado 28.

Assim agindo encontra-se o denunciado MÁRCIO FALUBA incurso nas iras do art. 299 e art. 304, ambos do Código Penal.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal, à pena em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação no id. 14965113, no qual, em síntese, postula a extinção da punibilidade pela prescrição.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela redução das penas impostas, alegando, para tanto, que houve exasperação desarrazoada na fixação da pena-base, bem como que não foram devidamente valoradas as circunstâncias atenuantes existentes nos autos, especialmente a confissão espontânea do acusado.

A insurgência, todavia, não merece acolhimento.

Da Preliminar de Prescrição

A defesa do apelante argumenta que a prescrição da pretensão punitiva retroativa ocorreu, baseando-se no lapso temporal entre a data do recebimento da denúncia, em 16 de novembro de 2005, e a data da publicação da sentença, em 3 de outubro de 2024, que, segundo ela, excede o período de 6 anos.

Entretanto, a pena aplicada de 2 anos e 1 mês de reclusão atrai a aplicação do prazo prescricional de 8 anos, conforme o artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Além disso, o processo e o curso do prazo prescricional permaneceram suspensos de 4 de outubro de 2007 a 22 de novembro de 2018.

Diante da suspensão do processo, o lapso temporal efetivamente transcorrido não superou o prazo prescricional aplicável.

O argumento da defesa, portanto, não se sustenta.

Do Mérito: Da Dosimetria da Pena

A defesa também pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais foram erroneamente valoradas na sentença. Alega que a culpabilidade é inerente ao tipo penal e que o acusado é primário, tendo conduta social e personalidade ilibadas.

A pena-base foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, com base na valoração negativa das
circunstâncias do crime
.

O magistrado de primeira instância fundamentou essa decisão no fato de que o réu utilizou a carteira de habilitação falsa para dirigir um veículo, o que expôs a vida de transeuntes a grave risco.

As circunstâncias do crime se referem aos "dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram a sua estrutura".

A utilização do documento falso para a condução indevida de um veículo automotor, gerando risco à coletividade, vai além do tipo penal e justifica a exasperação da pena.

O magistrado de primeira instância analisou corretamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

O acusado teve sua pena-base exasperada unicamente em razão das circunstâncias do crime, tendo os demais vetores sido considerados neutros ou favoráveis.

A decisão de fixar a pena acima do mínimo legal com base em uma única circunstância judicial desfavorável está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Após a fixação da pena-base, o magistrado reconheceu a
confissão espontânea
do acusado, atenuando a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente em 2 anos e 1 mês de reclusão e 16 dias-multa.

O réu confessou em juízo ter adquirido a CNH falsa mediante pagamento e que a utilizou por cinco anos. Ele também se arrependeu dos fatos, pedindo desculpas pelos seus atos.

A pena imposta, portanto, é proporcional e foi devidamente fundamentada, servindo aos propósitos de retribuição, prevenção geral e prevenção especial do crime.

Do Voto

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de primeira instância em sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.